Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. HORÁRIO DE BUSCAR CRIANÇAS APÓS O TRABALHO. RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DA CRIANÇA. PARECER FAVORÁVEL DO MP. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes e regulamentou a convivência. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença para a convivência materna ocorrer conforme especifica no recurso. Aduz, ser promotora de vendas e possui jornada de trabalho de 44 horas semanais, laborando das 8h às 17h de segunda à sexta-feira, além de trabalhar aos sábados, das 8h às 12h. Alega chegar exausta do trabalho às quartas-feiras e não consegue se deslocar do trabalho para pegar as crianças, tampouco devolvê-las às quintas na escola, tendo em vista ser o horário da escola das crianças o mesmo de sua jornada de trabalho. Argumenta não possuir disponibilidade em cumprir as visitações regulamentadas na sentença atacada, pois os horários são colidentes com sua jornada de trabalho.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a pretensão da genitora visando a convivência materna nos termos específicos do recurso. 2.1. Assim, uma vez presentes nos autos interesses de menores, imprescindível ao julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, especialmente o princípio da proteção integral. 2.2. Desta feita, a definição/modificação do regime de guarda e convivência do pai e da mãe os quais não vivam sob o mesmo teto, bem como a fixação do lar de referência dos filhos, conforme prescreve a legislação civil (arts. 1.583, 1.584 e 1.585, do CC), com ponderação da mudança de domicílio dos menores, deve sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança. 2.3. Nesse sentido: “(...) Apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio c/c guarda de filho menor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para atribuir à autora a guarda unilateral do filho menor, com a manutenção do regime de convivência do requerido, nos termos fixados em decisão anterior. 2. Segundo o inciso II do art. 1.584 do Código Civil, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser decretada pelo juiz, em atenção às necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição do tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 3. A guarda compartilhada, em regra, deve prevalecer sobre a unilateral, e, a despeito de não ser necessária a concordância dos genitores para o seu exercício, deve haver um mínimo de colaboração e boa convivência entre eles - a fim de que possa ser atingido o seu propósito e observados os interesses do menor -, o que não ocorre entre as partes, diante da extrema beligerância. (...)”. (07513438120178070016, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 30/9/2022).
3. A única divergência em análise se refere ao primeiro item, no qual a sentença determinou a retirada dos menores aos sábados às 9 horas da manhã e devolvendo à noite, às 20hs, pegando novamente no domingo às 9h da manhã e devolvendo às 20h, bem como na quarta-feira. 3.1. A apelante pretende pegar os menores às 13h do sábado, devolvendo no domingo às 20h, excluindo-se o pernoite da quarta-feira. 3.2. Nas contrarrazões, o apelado não se opôs de forma veemente, pois se limitou a “requer que a sentença seja mantida, tendo em vista os seus próprios fundamentos”. 3.3. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. 3.4. Dessa forma, diante da razoabilidade do pedido para a genitora poder buscar as crianças após o horário do trabalho, não há óbice ao provimento do recurso.
4. Dado provimento ao recurso tão somente para alterar o item 1 da regulação de convivência para, em finais de semana alternados, a genitora buscar as crianças aos sábados às 13h e as devolva no domingo às 20h.
5. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento de 1/5 dos honorários de sucumbência, e a autora a 4/5, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.320,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da parte da autora resta suspensa em face à gratuidade de justiça a qual lhe foi deferida.
6. Apelo provido.